Tribunal: STF
Processo: RE 204645
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SOLDO.  COMPLEMENTAÇÃO. ACÓRDÃO QUE LHE RECONHECEU O DIREITO DE TER
AS VANTAGENS CALCULADAS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO.
Conquanto o salário mínimo seja constitucionalmente
previsto como piso remuneratório do servidor público, a teor da
norma do art.  39, § 2º, c/c o art. 7º, IV, da Constituição, disso
não resulta que a remuneração do pessoal da Administração Pública
possa ser fixada em múltiplos do referido índice, sem ofensa aos
princípios constitucionais acima apontados (ADI 45, Rel. Min. Celso
de Mello).
Recurso extraordinário conhecido e provido.